Tribunal: TJDFT
Processo: 0751324-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM DINHEIRO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E IRRISORIEDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO E POSTERIORMENTE JULGADOS IMPROCEDENTES. CONVERSÃO EM PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora, manteve bloqueio de valores realizado via SISBAJUD e determinou a conversão em pagamento da quantia bloqueada, com expedição de alvará judicial em favor do banco exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de penhora diante do valor bloqueado em relação ao débito executado; (ii) estabelecer se a constrição de valor considerado irrisório em conta de um dos executados autoriza a liberação da penhora; e (iii) determinar se a pendência de apelação nos embargos à execução impede a conversão do valor penhorado em pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução rege-se pelo princípio da patrimonialidade, incumbindo ao executado o ônus de comprovar, de forma clara e idônea, a alegada impenhorabilidade ou excesso de constrição.
4. A penhora em dinheiro realizada via SISBAJUD deve observar a ordem legal de preferência prevista no art. 835, I, do CPC, sendo meio legítimo e prioritário para a satisfação do crédito.
5. No caso concreto, o valor total bloqueado é significativamente inferior ao montante do débito executado, inexistindo excesso de penhora ou desproporcionalidade.
6. A irrisoriedade de valor isoladamente considerado não afasta a penhora na hipótese em que o montante global constrito se mostra economicamente útil e a dívida é solidária, afastando a incidência do art. 836 do CPC. 6.1. A penhora eletrônica via SISBAJUD, por ser automática e isenta de custos, não deve ser submetida à vedação de constrições antieconômicas prevista no art. 836 do CPC. Precedentes.
7. Os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo e posteriormente julgados improcedentes, reconhecendo-se a validade das cláusulas contratuais e afastando expressamente a alegação de excesso de execução.
8. A interposição do recurso configura exercício regular do direito de defesa, não caracterizando litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Teses de julgamento:
1. A penhora em dinheiro via SISBAJUD é legítima e prioritária, cabendo ao executado comprovar eventual impenhorabilidade ou excesso.
2. Não há excesso de penhora quando o valor bloqueado é inferior ao débito executado, ainda que exista discussão paralela em embargos à execução sem efeito suspensivo.